Tribunal: TJDFT
Processo: 0706275-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE CELULAR FURTADO EM LOCAL CONHECIDO POR COMÉRCIO DE PRODUTOS ILÍCITOS. ÔNUS DA PROVA DA LICITUDE DO BEM. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO SEM COMPROVAÇÃO TÉCNICA DO PEQUENO VALOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio previsto na parte final do § 5o do tipo penal incriminador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas judicializadas suficientes para a condenação; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a aplicação da forma privilegiada do crime de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria encontram-se comprovadas por prova documental e pelo depoimento judicial do policial, que confirmou a abordagem do apelante na “Feira do Rolo”, local conhecido pela comercialização de bens ilícitos, estando ele na posse de aparelho celular com registro de furto.
4. A jurisprudência dominante reconhece que, no crime de receptação, a posse do bem ilícito gera para o réu o ônus de provar sua licitude ou o desconhecimento de sua origem criminosa, o que não ocorreu no presente caso.
5. O silêncio em juízo, embora seja direito constitucional que não pode ser interpretado em desfavor do acusado, não tem o condão de afastar as provas produzidas pela acusação.
6. A aplicação do privilégio previsto no § 5o do art. 180 do Código Penal exige a comprovação da primariedade e do pequeno valor da coisa, requisitos cumulativos. Embora o réu seja tecnicamente primário, a falta de comprovação do valor do bem à época dos fatos impede o reconhecimento do “pequeno valor”.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e §5o; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5o, LXIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920952, 07005031120248070020, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19.09.2024, DJE 25.09.2024; TJDFT, Acórdão 1919802, 07345258320238070003, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 12.09.2024, DJE 24.09.2024.